Tribunal: TJPA
Processo: 0806788-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806788-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806788-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. EMPRESTIMO. FRAUDE. POSSIBILIDADE. ART. 300 CPC/15. ASTREINTES. CABÍVEL. ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15 DEVE SEGUIR RAZOABILIADADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

A questão que versa a demanda principal se trata da declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo supostamente fraudulento. Nesse caso, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência antecipada para que o banco suspenda a cobrança das parcelas dos empréstimos questionados, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que maior prejuízo terá o recorrido no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual ainda será apurada oportunamente.

II – Sabe-se que objetivo da astreintes é de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), mas tal multa deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o valor dos empréstimos chega, aproximadamente, a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

III – Recurso conhecido e parcialmente provid
o

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806788-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu-PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, movida por JOSE FERREIRA DOS SANTOS.

A decisão recorrida concedeu a tutela de urgência antecipada, determinando ao agravante a suspenção das cobranças referentes aos contratos questionados no processo originário, sob pena de multa astreintes no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada desconto efetuado em desobediência à ordem. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, requerendo a exclusão ou redução da multa por descumprimento.

Para tanto, ressalta o recorrente, que o contrato foi devidamente firmado entre as partes, de modo que as cobranças são devidas e dizem respeito ao exercício de seu direito.

Alega ainda que a multa cominada é excessiva, pois impõe multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem estipulação de limite, para uma cobrança feita mensamente. Nesse sentido, argumenta que a multa deve ser estipulada em consonância com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, requer o provimento do recurso.

Em decisão de id n. 2239363, foi deferida em parte a tutela provisória recursal.

Conforme certidão de id n. 2428196 - Pág. 1 não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806788-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu-PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, movida por JOSE FERREIRA DOS SANTOS.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência antecipada, determinando a suspensão das cobranças referente aos contratos de empréstimo questionados na demanda principal, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento.

A questão que versa a demanda principal se trata da declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo supostamente fraudulento que o autor/agravado afirma não ter solicitado, a qual teria sido realizada por meio de cartão que afirma desconhecer.

Tal questão merece dilação probatória e será oportunamente apreciado pelo juízo singular. De modo que no atual momento, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência antecipada para que o banco suspenda a cobrança de tais parcelas, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que maior prejuízo terá o recorrido no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual será apurada oportunamente, enquanto que a instituição bancária poderá aguardar para, se for o caso, voltar a receber o devido pagamento.

Sabe-se que a astreinte se refere a um mecanismo utilizado pelo julgador com o objetivo de compelir ao cumprimento da determinação judicial (art. 139, IV c/c art. 537 do CPC/15), sendo que esta deve ser aplicada com prisma na proporcionalidade e razoabilidade. De modo que a aplicação da astreinte é cabível no caso em tela, devendo, no entanto, se adequar à margem de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que o valor dos empréstimos chega, aproximadamente, a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Sobre o cabimento referente a suspensão liminar das parcelas de empréstimo e sobre a aplicação de astreintes, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0806058-92.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA SILVA DE SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AGRAVADA - AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE - PRESENTE O PERICULUM IN MORA INVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada deferiu pedido de tutela provisória, para determinar que o requerido proceda a suspensão dos descontos das parcelas referentes ao empréstimo efetuado no benefício da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. Ausente a probabilidade do direito alegado pela instituição financeira agravante, face a não demonstração, nesse momento processual, de que a agravada teria ciência do contrato de empréstimo. 3. Está presente o periculum in mora inverso, já que a agravada necessita dos recursos financeiros para sobreviver.

(2350377, 2350377, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIVO da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade. 1. O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão. 2. O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

3. Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes. 4. No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(3095770, 3095770, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento parcial
, apenas para ajustar o valor da astreinte ao patamar de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/11/2020